Tribunal: TJSP
Processo: 2229894-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO.
1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré;
2 – Análise preliminar que demonstra a existência de elementos que indicam a veracidade dos fatos e evidenciam a probabilidade do direito material. Contratos firmados que demandam melhor esclarecimentos. Bloqueio de venda do imóvel que se mostra prudente, inclusive para preservação de terceiros de boa-fé.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229894-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ATIVA
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E TERCEIROS EIRELI, é
agravado JONAS FARIAS MUNIZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229894-42.2019.8.26.0000 - VOTO 27352
Agravante: ATIVA LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E TERCEIROS
EIRELI
Agravados: JONAS FARIA MUNIZ
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível Central.
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Rodrigo Ramos.
(mlf)
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
DEFERIMENTO MANUTENÇÃO.
1 A concessão da tutela antecipada demanda a presença de
requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito,
propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o
juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir
receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito
protelatório da parte ré;
2 Análise preliminar que demonstra a existência de elementos
que indicam a veracidade dos fatos e evidenciam a probabilidade
do direito material. Contratos firmados que demandam melhor
esclarecimentos. Bloqueio de venda do imóvel que se mostra
prudente, inclusive para preservação de terceiros de boa-fé.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, por meio do qual
se insurge o recorrente contra r. decisão que DEFERIU o pedido de tutela de urgência para
determinar o BLOQUEIO de venda do imóvel descrito na inicial.
Aduziu o recorrente, em suma, que mencionada r. decisão não pode
prevalecer, pois as alegações constantes da inicial não guardam relação com a realidade
dos fatos, sendo que o agravado pretende, em verdade, se esquivar das obrigações
contratualmente assumidas. Disse que os documentos constantes dos autos demonstram
que as partes realizaram compra e venda de imóvel, ajustando-se o pagamento de parcelas
mensais que o devedor deixou de quitar, devendo ser cumpridas as cláusulas ajustadas.
Negou ter havido simulação do negócio jurídico, ressaltando se tratar de pessoa letrada e
experiente em transações comerciais. Ressaltou que é desnecessário o bloqueio do imóvel,
tratando-se de violação do direito da propriedade, devendo ser obedecida a presunção de
validade do instrumento público realizado, inclusive da averbação na matrícula do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229894-42.2019.8.26.0000 - VOTO 27352
Argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto
Denegada a concessão de efeito suspensivo.
Houve apresentação de contraminuta (fls.286/296).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento. Explico:
Em primeiro lugar, cumpre observar que a concessão da tutela antecipada
demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito,
propiciando imediata execução.
Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da
alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar
caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.
Também não se pode conceder a tutela antecipada quando houver perigo de
irreversibilidade do provimento antecipado.
Prevê o novo CPC, a tutela de urgência no artigo 300:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do
processo.”.
No caso dos autos, acertadamente o i. Magistrado de Primeiro concedeu a
antecipação de tutela, para impedir a venda do imóvel descrito na inicial, até o julgamento
final da lide.
Efetivamente, muito embora não se possa afirmar, liminarmente, ter havido
simulação no negócio noticiado nos autos de origem, mostra-se no mínimo curioso o
ajuizamento de uma ação de “despejo” e a formalização de um contrato de “locação”
quando, em verdade, as partes realizaram um contrato de empréstimo de dinheiro no qual
foi dado imóvel em garantia, como afirmou o próprio recorrente em suas razões recursais.
Assim, muito embora a ação tenha sido ajuizada com base na Lei de
Locações, parece razoável que a venda do imóvel em questão permaneça suspensa, não
havendo qualquer prejuízo às partes na manutenção de tal bloqueio, pois os encargos da
mora continuarão a incidir.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229894-42.2019.8.26.0000 - VOTO 27352
Destarte, a r. decisão da Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003
Mais, não é preciso.
Conclusivamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora